Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000052-93.2020.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: EGIDIO CHINI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de interposição de agravo em Recurso Extraordinário (ID 37705481), com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, e agravo interno (ID 37705484), contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado se deu com fundamento na tese fixada no Tema no 660 do STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), além de considerar que a suposta ofensa apontada seria meramente reflexa ao texto constitucional. Deste modo, denota-se ter se tratado de decisão híbrida de negativa de seguimento, tendo a parte recorrente apresentado dois tipos de recurso: agravo interno e agravo em RE. Em relação ao agravo em recurso extraordinário, a despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. E em relação ao agravo interno, é de se determinar que, após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, retornem os autos para análise do recurso apresentado ao ID 37705484, caso não tenha restado prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito